Tribunal: TJBA
Processo: 8088582-55.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088582-55.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IRACEMA MONTE NERO NOVAIS e outros

Advogado(s)
:
WILKER CAMPOS CHAGAS, THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. e outros

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA, WILKER CAMPOS CHAGAS

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE.
APELAÇÃO DA RÉ (PLANO DE SAÚDE)
TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. FINALIDADE TERAPÊUTICA, NÃO ESTÉTICA.
PACIENTE IDOSA.
RECUSA INDEVIDA. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR O TRATAMENTO MÉDICO.

APELAÇÃO DA AUTORA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO - VALOR DO TRATAMENTO.
DEFERIMENTO.

RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelações Cíveis simultâneas interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer para que a seguradora custeie o tratamento de obesidade mórbida da Autora. A Ré, Sul América, busca a improcedência do pedido, alegando que o tratamento não está previsto no rol da ANS e tem finalidade estética. A Autora pleiteia a reforma da sentença apenas para que os honorários advocatícios sejam calculados sobre o valor da condenação (proveito econômico) e não sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) determinar se a recusa de cobertura de tratamento para obesidade mórbida em clínica especializada, sob o argumento de finalidade estética ou ausência de previsão no rol da ANS, é abusiva. O parecer do Ministério Público foi pela manutenção da obrigação de custear o tratamento médico; e (ii) estabelecer a base de cálculo correta para os honorários advocatícios sucumbenciais em ações que visam o custeio de tratamento médico.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O contrato de plano de saúde deve ser interpretado de forma mais benéfica ao consumidor, em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor. A obesidade mórbida é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como doença grave, de cobertura obrigatória, conforme a Lei nº 9.656/1998.
A exclusão de cobertura se restringe a tratamentos de emagrecimento com finalidade meramente estética, não se aplicando quando a terapêutica visa à saúde vital do paciente e ao combate a comorbidades associadas, como no caso em questão.
A indicação do tratamento para a paciente é de competência exclusiva do médico assistente, que atesta a necessidade da internação em clínica especializada para evitar o agravamento do quadro clínico e o risco de morte. A seguradora não pode questionar o procedimento prescrito.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça da Bahia é firme no sentido de que a negativa de cobertura é abusiva, pois a internação em clínica especializada, em casos como o presente, não se confunde com procedimentos estéticos, mas representa uma necessidade urgente e vital para a saúde do beneficiário.

O art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece que os honorários advocatícios devem ser calculados, preferencialmente, sobre o valor da condenação ou sobre o proveito econômico obtido.
O proveito econômico, no caso de ação de obrigação de fazer para custeio de tratamento médico, corresponde ao valor do tratamento que a seguradora foi obrigada a fornecer. Este valor é facilmente mensurável em fase de liquidação de sentença, sendo a base de cálculo correta, e não o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da Ré conhecido e desprovido. Recurso da Autora conhecido e provido.

Teses de julgamento:

É abusiva a negativa de cobertura por plano de saúde de tratamento de obesidade mórbida com internação em clínica especializada, quando comprovada a indicação médica e a finalidade terapêutica, pois a exclusão contratual se aplica apenas a procedimentos de cunho estético.

Os honorários advocatícios sucumbenciais em ações de obrigação de fazer para custeio de tratamento médico devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao valor do tratamento custeado, conforme a regra do art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos legais relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 47.
Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 11.
Lei nº 9.656/1998, art. 10, caput e IV.
Resolução Normativa ANS nº 465/2021, art. 17, IV. Resolução Normativa ANS nº 167/2008, art. 8º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.645.762/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 12/12/2017.
STJ, REsp nº 2.031.864/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 15/02/2023.
STJ, AgInt no AREsp nº 2.428.485/BA, Rel. Min. Humberto Martins, j. em 08/04/2024.
STJ, AgInt no REsp nº 1.967.226/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. em 21/03/2022.
TJBA, Apelação nº 8071332-09.2019.8.05.0001, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. em 15/03/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis n
º 8088582-55.2019.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/Ba, acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em
NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO DA RÉ (SUL AMÉRICA) E DAR PROVIMENTO A APELAÇÃO DA PARTE AUTORA
,
pelas razões explicitadas abaixo.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA